Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729595-96.2021.8.07.0001 DECISÃO Intimada (id 61637156) para se manifestar sobre o documento (id 60460036), a apelante concorda com a perda do interesse recursal e requer a análise do pedido de gratuidade da justiça (id 61803124). Como informado pela apelada, Voetur Turismo e Representações Ltda. (id 60460036), o cumprimento de sentença foi extinto, ante a satisfação da obrigação (CPC 924, II - Proc. 0719674-21.2018.8.07.0001 - id 200066383), tendo sido desconstituída a penhora incidente sobre os direitos possessórios do imóvel situado na SHI/SUL QL 32, Quadra 07, Casa 14, do Cond. Villages Alvorada, Brasília-DF, objeto dos presentes embargos de terceiro. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Acrescente-se que a apelante não possui interesse recursal nem mesmo quanto às verbas de sucumbência fixadas na sentença recorrida, pois, ainda que deferida, a gratuidade da justiça seria restrita ao presente apelo, não afastando, portanto, sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais (id 58867119). Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 26/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator